Tribunal: STF
Processo: RE 1480621
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CAPATAZIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para registrar que a conclusão do julgado aplica-se a todas despesas portuárias com a manipulação da carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III; 150, I; 155, II; 170 a 181; 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao contrário do que alega a impetrante, é legítima a inclusão de despesas com capatazia na base de cálculo do AFRMM, tal como previsto no §1º do artigo 5º da Lei 10.893, de 2004, in verbis:



    Art. 5º O AFRMM incide sobre o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregado em porto brasileiro.



    § 1º Para os fins desta Lei, entende-se por remuneração do transporte aquaviário a remuneração para o transporte da carga porto a porto, incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes.



    De fato, considerando que o fato gerador da CIDE impugnada é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º), nem haveria mesmo sentido em que as despesas de capatazia deixassem de ser incluídas. Nesse sentido, aliás, tem este tribunal decidido:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA. Já foi arguida, nesta Corte, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.896/2004, a qual foi rejeitada, sendo inclusive decidido, após afastada a questão de ordem sobre esta matéria, que a referida Lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante,inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas. (TRF4, AC 5006615-38.2016.4.04.7201, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 24/04/2019)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DESPESAS PORTUÁRIAS COM A MANIPULAÇÃO DA CARGA. 1. A concessão de liminar em mandado de segurança, depende do preenchimento dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, não demonstrados pela recorrente. 2. Já foi arguida, nesta Corte, a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.896/2004, a qual foi rejeitada, sendo inclusive decidido, após afastada a questão de ordem sobre esta matéria, que a referida Lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas. 3. Não demonstrado, ainda, em que consistiria o periculum in mora a ensejar a concessão da liminar, não se encaixando no conceito legal o eventual prejuízo financeiro suportado pela parte com a espera pelo resultado final. (TRF4, AG 5027179-10.2016.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator AMAURY CHAVES DE ATHAYDE, juntado aos autos em 30/08/2016)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente